Tribunal: TJBA
Processo: 8058978-42.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8058978-42.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: DANIEL ANDERSON SILVEIRA BARROS e outros Advogado(s): DANIEL ANDERSON SILVEIRA BARROS IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA DE DIREITO DA COMARCA DE BARRA DO CHOÇA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. ACESSO AOS AUTOS DO INQUÉRITO. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM. I. CASO EM EXAME Habeas Corpus impetrado em favor de paciente denunciado pelos crimes de homicídio qualificado tentado, roubo majorado e associação criminosa majorada, com pedido de revogação da prisão preventiva, alegando ausência de audiência de custódia e cerceamento de defesa por falta de acesso aos autos do inquérito policial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) aferir se estão presentes os requisitos necessários para manutenção do decreto preventivo (ii) aferir se a ausência de audiência de custódia enseja o relaxamento da prisão preventiva; (iii) verificar se há ilegalidade na negativa de acesso aos autos do inquérito ao advogado constituído. III. RAZÕES DE DECIDIR A prisão preventiva se revela legítima quando lastreada em fundamentos concretos, com demonstração do fumus commissi delicti e do periculum libertatis, como no caso dos autos. A ausência da audiência de custódia não implica, por si só, a nulidade da prisão preventiva, conforme entendimento consolidado do STF e do STJ. A audiência de custódia, contudo, é ato obrigatório e essencial, devendo ser realizada ainda que fora do prazo legal, para garantir a legalidade da prisão e prevenir abusos. A negativa de acesso aos autos do inquérito policial configura cerceamento de defesa, sendo obrigatória a habilitação do advogado constituído para o exercício pleno da defesa. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem parcialmente concedida. Tese de julgamento: A não realização da audiência de custódia no prazo de 24 horas não enseja, por si só, o relaxamento da prisão preventiva, desde que presentes os requisitos do art. 312 do CPP. A audiência de custódia é obrigatória e deve ser realizada ainda que fora do prazo, como medida de controle da legalidade da prisão. O advogado regularmente constituído tem direito de acesso aos autos do inquérito policial, sendo vedado qualquer cerceamento da defesa. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8058978-42.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante DANIEL ANDERSON SILVEIRA BARROS e outros e como apelada EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA DE DIREITO DA COMARCA DE BARRA DO CHOÇA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONCEDER PARCIALMENTE A ORDEM, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema. Des. Nivaldo dos Santos Aquino 1ª Câmara Crime 1ª Turma Relator